Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718711-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL FERREIRA DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Izabel Ferreira da Silva Lima, com o intuito de modificar a decisão que deferiu parcialmente a liminar dar cumprimento à decisão do STF, determinar a suspensão na execução da operação de demolição até o dia 31/07/2022, podendo o órgão fiscalizador competente prosseguir nos atos necessários ao exercício do poder de polícia, após findo o prazo. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que a agravante não apresentou a guia de recolhimento do preparo, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC, mas informa que é beneficiária de gratuidade de justiça. Entretanto, ao compulsar os autos de origem, não se constata o deferimento do benefício à autora, ora agravante. Assim, faculto à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de ser o recurso considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator